Tribunal: TJPA
Processo: 0002422-61.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002422-61.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II CC ART. 70 DO CPB – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 14, INCISO II, CP. TESE NÃO ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTOU A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO.
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA POR CURTO PERÍODO. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA A CONSUMAÇÃO DO CRIME.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM SUA INTEGRALIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA APPREHENSIO, TAMBÉM DENOMINADA DE AMOTIO ADOTADA PELO STF E STJ. CRIME CONSUMADO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I
- In casu
, o acervo processual demonstrou toda a cadeia causal do evento censurável, uma vez que o apelante em concurso de agentes, entrou no estabelecimento comercial, situado na r
ua Monte Alegre, n° 108, bairro Santo André, e
mediante
grave ameaça efetivada pelo emprego de arma de fogo, tomou de assalto as vítimas, e logo após empreendeu fuga do local. Todavia, foi detido por populares na rua Edivaldo Leite ainda na posse da res.
Denota-se, portanto, que a res foi retirada do interior da loja, e, muito embora por breve período de tempo, observou-se que o apelante esteve na posse dos objetos, concorrendo, desse modo, para a caracterização da consumação do delito;

II -
Na espécie,
inviável a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando a prova dos autos demonstraram que houve a consumação do delito, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da amotio, segundo a qual se considera consumado o delito de roubo no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica, conforme se pode observar através do entendimento sumulado no verbete 582 do STJ.
Com isso fica consagrada definitivamente a adoção da Teoria da “Amotio” para a consumação do roubo, inviabilizando a tese defensiva;

III - Diante dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado às penas de
06 ANOS,02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 15 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II c/c art. 70 do CPB.

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
06 ANOS,02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 15 DIAS MULTA,
como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II c/c art. 70 do CPB, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

O apelante, em suas razões asseverou pela
reforma da sentença uma vez que não teve a posse tranquila dos bens subtraídos, não havendo a consumação do delito, pois, naquela ocasião, teria sido detido por populares ainda no local do crime, sendo, oportunamente devolvido os objetos roubados, razão pela qual deve a sentença condenatória ser reformada para responsabilizar o apelante nos termos do roubo tentado, com o redimensionamento da pena imposta.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que no dia 23/02/2019, na rua Monte Alegre, 108, Bairro Santo André em Santarém, o réu em concurso com outro indivíduo não identificado subtraiu para si, mediante grave ameaça coisa alheia móvel (celulares e dinheiro) pertencentes Roberto Bernardino da Silva e Eliseu Rebouças. Aduz que no dia e horário, os dois indivíduos estavam de posse de uma arma de fogo tipo revólver e adentraram no Mercantil Goiás, abordando o dono do estabelecimento subtraindo um telefone celular J2 azul e a quantia de RS 150,00 em dinheiro. Neste momento, a vítima Eliseu Rebouças que é vendedor também adentrou no recinto e foi assaltado, tendo os réus lhe subtraído a quantia de RS 80,00 e um aparelho de telefone celular. Os dois indivíduos empreenderam fuga. Todavia o réu Rosinaldo foi preso logo em seguida, de posse dos bens de Eliseu e do celular de Roberto. O réu foi reconhecido e autuado em flagrante e denunciado pelo MP que pediu a condenação do réu em razão dos indícios de autoria e de materialidade.

Devidamente processado, ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS, foi ao final julgado e condenado às penas de
06 ANOS,02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II c/c art. 70 do CPB. Irresignado interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

E a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

A defesa do apelante, em suas razões asseverou pela reforma da sentença uma vez que o recorrente não teve a posse tranquila dos bens subtraídos, não havendo a consumação do delito, pois, naquela ocasião, teria sido detido por populares ainda no local do crime, sendo, oportunamente devolvido os objetos furtados, razão pela qual deve a sentença condenatória ser reformada para responsabilizar o apelante nos termos do roubo tentado, com o redimensionamento da pena imposta.

1.1 RECONHECIMENTO DO ROUBO TENTADO

In casu
, o acervo processual demonstrou toda a cadeia causal do evento censurável, uma vez que o apelante em concurso de agentes, entrou no estabelecimento comercial, situado na r
ua Monte Alegre, n° 108, bairro Santo André, e
mediante
grave com o emprego de arma de fogo, tomou de assalto ROBERTO BERNADIHO DA SILVA e ELISEU REBOUÇAS, e logo após empreendeu fuga do local. Todavia, ROSINALDO SANTOS foi detido por populares na rua Edivaldo Leite ainda na posse da res.
Denota-se, portanto, que a res foi retirada do interior da loja, e, muito embora por breve período de tempo, observou-se que o apelante esteve na posse dos objetos, concorrendo, desse modo, para a caracterização da consumação do delito.

Com efeito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), que estabelece que “o delito de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata” (STJ- Resp. nº. 1.524.450-RJ – 2015/0073105-7). De sorte que os Tribunais Superiores adotam a
teoria
da apprehensio (
amotio
) para explicar o momento consumativo do delito de furto. Por essa
teoria
, a consumação do crime ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima. Quando se diz que a coisa passou para o poder do agente, isso significa que houve a inversão da posse. Por isso, ela é também conhecida como
teoria
da inversão da posse.

Na hipótese, o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, acerca do pleito de reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, inviável cogitar-se na desclassificação das condutas, pois, nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Mais recentemente, em 14/09/16, a Terceira Sessão aprovou a Súmula n. 582, com a mesma redação (HC 371.914/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017). E ainda nesse sentido:

“Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (STF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a T., HC 114329/2013, julg. em 01.10.2013).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada “esfera de vigilância da vítima” e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata. Precedentes.” (STF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., HC 108678/RS, julg. em 17.04.12).

Na espécie,
inviável a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando a prova dos autos demonstraram que houve a consumação do delito, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da amotio, segundo a qual se considera consumado o delito de roubo no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica, conforme se pode observar através do entendimento sumulado no verbete 582 do STJ.
Com isso fica consagrada definitivamente a adoção da Teoria da “Amotio” para a consumação do roubo, inviabilizando a tese defensiva.

Desta forma, em face dos argumentos esposados, que inviabilizou a tese defensiva em face do entendimento consolidado pelo STJ, consubstanciado pela Súmula 582, ainda em vigor. Assim, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, segue inalterado o
decisum
atacado que condenou
ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS, às penas de
06 ANOS,02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 15 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II c/c art. 70 do CPB.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022